Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023476-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), FREDERICO ECO - CPF: 155.518.659-91 (AGRAVANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
.
1023476-67.2023.8.11.0000– Guarantã do Norte.

Agravante:
Frederico Eco.

Agravado:

Ruy Barbosa Marinho Ferreira.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL À MARGEM DA MATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE BEM DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA ECO & CIA LTDA ESTRANHA AOS AUTOS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DECIDIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
.
1023476-67.2023.8.11.0000– Guarantã do Norte.

Agravante:
Frederico Eco.

Agravado:

Ruy Barbosa Marinho Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Frederico Eco, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000695-55.2010.8.11.0087, proposta por Ruy Barbosa Marinho Ferreira, deferiu o requerimento de id. 124796159 e determinou a averbação da penhora junto ao cartório de registro de imóveis, caso o mesmo ainda encontra-se em nome de Eco & Cia Ltda.

Inconformado, insurge-se o agravante, informando o desacerto da decisão, posto que resta demonstrado nos autos que os imóveis contidos no pedido e na decisão que determinou a penhora, não pertencem ao Agravante/Executado, mas sim à pessoa jurídica Eco & Cia Ltda., que por sua vez é totalmente estranha aos autos, e nunca sequer pertenceu ao Agravante/Executado.

Segue sustentando que a referida decisão foi proferida nos autos da execução movida em desfavor da pessoa física, ora Agravante, não tendo sido instaurado qualquer incidente a fim de incluir a pessoa jurídica que está sendo lesada com a penhora em questão. Aduz que quanto a possibilidade de risco de dano grave, observa-se que a decisão de primeiro grau determina a penhora de bens de terceiros, o que por si só demonstra o dano que será causado a quem, sequer, faz parte dos autos. Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 186361667).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 186576668).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 190908169.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
.
1023476-67.2023.8.11.0000– Guarantã do Norte.

Agravante:
Frederico Eco.

Agravado:

Ruy Barbosa Marinho Ferreira.

V O T O

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Ruy Barbosa Marinho Ferreira em desfavor do Agravante Frederico Eco, visando o recebimento de seu crédito.

O magistrado de origem, em decisão acostada no id. 125990859 – autos de origem, deferiu o requerimento formulado pelo exequente no id. 124796159, e determinou a averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis, caso o mesmo ainda encontre-se em nome de ECO & CIA Ltda.

Após à contadoria para atualização do valor devido, nos termos da decisão de id. 41121362, fl. 84, considerado como termo inicial a data de 18.12.2013.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando que após inúmeros anos de tramitação, o agravado pugnou pela penhora do imóvel de matrícula 2271, que pertence à empresa Eco & Cia Ltda, pessoa jurídica totalmente estranha ao processo e que nunca foi de propriedade do Executado. Todavia, sem proceder com a abertura de qualquer incidente ou constatar acerca da propriedade de tal bem, o MM. Juiz de piso determinou a penhora de tal imóvel.

P
ois bem. Compulsando os autos de origem, bem como a decisão combatida, tenho que a alegação do agravante de que “
o referido
imóvel não pertence ao mesmo, mas sim à pessoa jurídica Eco & Cia Ltda., que por sua vez, é totalmente estranha aos autos e nunca sequer pertenceu ao Executado”
, não foi objeto de análise pelo d. magistrado,

sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5a Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 19.454/2011, 2a Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

Portanto, tendo em vista que o presente feito suscitou exclusivamente questão não analisada pelo juízo
a quo
, não pode a mesma ser julgada nesta seara, sob pena de supressão de instância.

Assim, ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024